Tribunal: TJES
Processo: 0002500-79.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002500-79.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ROBERTO KLEIN

APELADO: JANAINA POLATI DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO FRUSTRADA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE OU INEFICAZ. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL RESTABELECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte requerida contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de cobrança c/c perdas e danos contra si ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a: (i) pagar à autora R$ 40.000,00 referentes ao preço de imóvel; (ii) restituir 16 notas promissórias em seu poder; (iii) devolver R$ 1.500,00 já pagos pela autora. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em contradição ao afastar a validade da cessão de crédito; (ii) estabelecer se o réu, como cedente, possui legitimidade passiva para responder pela obrigação originária; (iii) determinar se a cessão de crédito ou a dação em pagamento extinguiu a obrigação de pagar o preço do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição na sentença, pois esta reconhece que a cessão de crédito não se aperfeiçoou e não extinguiu a obrigação originária, sendo a referência à falha do terceiro prestador restrita ao exame do pedido de danos morais.

A “cessão do crédito” junto à empresa RWG EMPREENDIMENTOS LTDA surgiu como uma proposta de alteração da forma de pagamento diante do inadimplemento inicial do devedor, configurando, mais precisamente, uma dação em pagamento, na qual o devedor oferece uma prestação diversa da que é devida, com o consentimento do credor, para extinguir a obrigação. Ao tratar do instituto da dação em pagamento,
a doutrina
aponta, como requisito elementar do instituto, que a coisa a ser entregue em substituição à obrigação originária seja efetivamente entregue, com a finalidade de extinguir a obrigação.

Ainda que se analisasse a relação jurídica sob a perspectiva das regras atinentes à cessão de crédito, razão não assistiria ao recorrente. A cessão de crédito, ofertada como forma de pagamento, não se efetivou, pois não há prova da existência do crédito alegado, além de a obrigação de fazer da empresa RWG não ter sido cumprida.

Nos termos do art. 295 do Código Civil, o cedente responde pela existência do crédito no momento da cessão, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo diante da confissão ficta do réu.

A dação em pagamento somente extingue a obrigação se a prestação substitutiva é válida e eficaz; frustrado o negócio, restaura-se a obrigação primitiva.

O réu permanece legitimado no polo passivo, por ser o devedor original da compra e venda, não havendo extinção da obrigação pelo negócio frustrado.

A manutenção da condenação evita enriquecimento sem causa do réu, que adquiriu o imóvel sem quitar o preço e ainda reteve valores da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dação em pagamento somente extingue a obrigação se a prestação substitutiva é válida e eficaz; frustrado o negócio, restaura-se a obrigação primitiva.

O cedente responde pela existência e validade do crédito no momento da cessão, nos termos do art. 295 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 295 e 356; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002500-79.2020.8.08.0021

APELANTE: SÉRGIO ROBERTO KLEIN

APELADA: JANAÍNA POLATI DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SÉRGIO ROBERTO KLEIN
contra a r. sentença de ID. 13401153, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos” ajuizada por
JANAINA POLATI DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
(i)

condenar
o Réu a pagar à Autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com os devidos consectários legais;
(ii)

condenar
o Réu a restituir imediatamente as 16 (dezesseis) notas promissórias em seu poder;
(iii)

condenar
o Réu a restituir à Autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), também com os acréscimos legais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Na inicial, a autora, ora apelada, narra que celebrou com o Réu um contrato de compra e venda de um terreno rural, situado na localidade de "Andana", em Guarapari/ES, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Alega que, na data estipulada para o pagamento, o Réu não adimpliu a obrigação e, em vez disso, propôs quitar a dívida mediante a cessão de um suposto crédito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que ele detinha junto à empresa RWG EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tal crédito seria adimplido por meio da prestação de serviços de fornecimento de material, montagem e acabamento de uma casa pré-fabricada.

Aduz a Autora que, na mesma negociação, o Réu a convenceu a pagar a diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) entre o valor do terreno e o do suposto crédito, em 20 (vinte) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), representadas por notas promissórias.

Contudo, a Autora sustenta que a cessão de crédito jamais foi formalizada, o serviço de construção nunca foi prestado e o crédito era, na verdade, inexistente ou de valor inferior ao alegado. Afirma que, além de não receber o preço do terreno, chegou a pagar três das notas promissórias, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e que as 16 (dezesseis) notas restantes permaneceram indevidamente em poder do Réu.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação do Réu ao pagamento do valor do terreno, a devolução das notas promissórias, a restituição da quantia paga e uma indenização por danos morais.

Em sua contestação, o Réu arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, após a aceitação da cessão de crédito, a Autora teria firmado um novo contrato diretamente com a construtora RWG EMPREENDIMENTOS LTDA, devendo, portanto, demandar contra esta por qualquer descumprimento contratual. No mérito, sustentou a inexistência de inadimplemento de sua parte, pois teria cumprido sua obrigação ao ceder o crédito. Defendeu a validade do negócio jurídico, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos de cobrança e de indenização por danos morais.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (Termo à fl. 114),
o Réu não compareceu, sendo-lhe aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato
. Na ocasião, foi ouvida a testemunha arrolada pela Autora, Sra. Maria José Buback.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar o Réu a pagar à Autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com os devidos consectários legais; (ii) condenar o Réu a restituir imediatamente as 16 (dezesseis) notas promissórias em seu poder; (iii) condenar o Réu a restituir à Autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), também com os acréscimos legais; e (iv) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o Réu interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 13401154), o recorrente alega, em síntese:
(I)
a sentença é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a validade da cessão de crédito e atribuiu a falha na prestação do serviço a um terceiro (a construtora), tornou a referida cessão sem efeito e o condenou a pagar a dívida original;
(II)
é parte ilegítima ilegitimidade e a Apelada deveria ter demandado a empresa devedora do crédito cedido;
(III)
sua responsabilidade como cedente se limita à existência do crédito no momento da cessão, mas não pelo seu adimplemento.

Apelada apresentou contrarrazões (ID 13401158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar eventual erro de julgamento contido na sentença recorrida que, reconhecendo a frustração de uma cessão de crédito dada em pagamento por um imóvel, condenou o devedor original (cedente) a adimplir a obrigação primitiva. O Apelante fundamenta seu inconformismo em três pilares interligados: a suposta contradição da sentença, sua ilegitimidade passiva e a interpretação dos dispositivos do Código Civil que regem a cessão de crédito. Passo à análise conjunta e pormenorizada de tais questões.

O principal argumento do Apelante é o de que a sentença padeceria de contradição insanável. Segundo ele, a magistrada sentenciante teria, por um lado, reconhecido a validade da cessão de crédito como um negócio jurídico perfeito e atribuído a falha na execução a um terceiro, para, por outro lado, desconstituir tal negócio e condená-lo ao pagamento da dívida originária.

Uma interpretação sistemática do julgado, contudo, não permite extrair a conclusão defendida pelo recorrente. A sentença não afirma, em momento algum, que a cessão de crédito se aperfeiçoou como um negócio jurídico válido e eficaz para extinguir a obrigação de pagar pelo terreno. Pelo contrário, a fundamentação é clara ao assentar que, diante da confissão ficta do Réu, tornou-se verídica a alegação autoral de que “o serviço de terceiros (...) nunca foi prestado e não correspondia ao contrato de compra e venda”. A magistrada utiliza, expressamente, os termos “cessão de crédito que restou frustrada” e “cessão de crédito não aperfeiçoada” para qualificar o negócio acessório.

A passagem da sentença que o Apelante invoca para sustentar a contradição – de que a frustração na execução do serviço transpareceu como “falha por parte do terceiro, prestador do serviço” – foi utilizada especificamente no capítulo que analisou e rechaçou o pedido de indenização por danos morais. Naquele ponto, o objetivo da fundamentação era demonstrar que não ficou provado um ato ilícito direto do Apelante, com dolo ou má-fé, capaz de gerar um abalo extrapatrimonial indenizável na pessoa da Apelada, mas sim uma falha na execução por parte da empresa construtora. Tal raciocínio, restrito à análise da responsabilidade civil por danos morais, não se confunde com o reconhecimento da validade e eficácia da cessão de crédito para fins de quitação da dívida principal.

Portanto, não
há
contradição a contradição alegada.

Superada a questão da contradição, adentro ao núcleo da controvérsia jurídica, que envolve a responsabilidade do Apelante, na qualidade de cedente do crédito, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

É fato incontroverso nos autos que a relação jurídica originária foi um contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre a Apelada, como vendedora, e o Apelante, como comprador. A obrigação principal do Apelante era o pagamento do preço de R$ 40.000,00. A “cessão do crédito” junto à empresa
RWG EMPREENDIMENTOS LTDA
surgiu como uma proposta de alteração da forma de pagamento diante do inadimplemento inicial do devedor, configurando, mais precisamente, uma dação em pagamento, na qual o devedor oferece uma prestação diversa da que é devida, com o consentimento do credor, para extinguir a obrigação.

Ao tratar do instituto da dação em pagamento, Caio Mário da Silva Pereira aponta, como requisito elementar do instituto, que a coisa a ser entregue em substituição à obrigação originária seja efetivamente entregue, com a finalidade de extinguir a obrigação:

“
É preciso também que a coisa dada em pagamento tenha existência atual
. Se versar sobre coisa de existência futura, ou se for um compromisso de entregar coisa no futuro, implicará a criação de uma obrigação,
sem caráter de pagamento
, e terá como efeito ou a realização de uma novação, se a primitiva
obligatio
for extinta, ou em uma obrigação paralela, se aquela subsistir até a execução da nova”
1
.

No caso, a prestação diversa oferecida foi uma obrigação de fazer a ser prestada por terceiro que, conforme restou incontroverso nos autos, sequer foi iniciada.

Ademais, ainda que se analisasse a relação jurídica sob a perspectiva das regras atinentes à cessão de crédito, razão não assistiria ao recorrente.

Com efeito, dispõe o artigo 295 do Código Civil:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize,
fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu
; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

A norma estabelece a responsabilidade legal do cedente pela existência e validade do crédito no momento da transferência.
Compulsando os autos, não é possível verificar documento que ateste a existência do referido crédito do apelante perante a empresa RWG
. Ademais, ante a pena de confissão, assume especial relevância a alegação da autora/apelada no sentido de, posteriormente ao negócio, apurou que os materiais a serem empregados para a construção da casa não superavam o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou seja, há fundadas dúvidas a respeito da efetiva existência do crédito de R$ 50.000,00.

Frustrada a dação em pagamento por ineficácia do seu objeto, a consequência jurídica é o restabelecimento da obrigação primitiva. O credor, que não recebeu a prestação substitutiva válida, tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação original, como se a dação jamais tivesse sido pactuada. A dívida de R$ 40.000,00 pelo terreno, portanto, subsiste.

Nesse contexto, a legitimidade passiva do Apelante é inequívoca. Ele é o devedor original da obrigação principal, que, como demonstrado, não foi extinta.

Em suma, a sentença agiu com acerto ao reconhecer que o Apelante não se desincumbiu de sua obrigação de pagar pelo imóvel, uma vez que
o meio substitutivo de pagamento por ele oferecido revelou-se ineficaz
. A decisão não apenas está em conformidade com as provas dos autos, mas também aplica corretamente o direito, evitando o manifesto enriquecimento sem causa do Apelante, que adquiriu a posse do imóvel, não pagou o preço e ainda recebeu valores da Apelada a título de "diferença" de um crédito inexistente.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_____________________

1
PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Instituições de direito civil.
20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 2., p. 236.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da condenação.